Tribunal: TJSP
Processo: 2043657-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Gestão de negócios. Investimento em criptomoedas. Ação de rescisão de contrato de operações com moedas digitais.
Os documentos que instruíram a inicial não fundamentam suficientemente a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar a expedição de certidões de ajuizamento da demanda para averbação nas matrículas dos imóveis de propriedade dos sócios da empresa contratada

Ementa:
Gestão de negócios. Investimento em criptomoedas. Ação de rescisão de contrato de operações com moedas digitais.
Os documentos que instruíram a inicial não fundamentam suficientemente a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar a expedição de certidões de ajuizamento da demanda para averbação nas matrículas dos imóveis de propriedade dos sócios da empresa contratada e de sócio de outras empresas que, de acordo com a autora, formariam um grupo econômico com a contratada.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043657-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FABÍOLA MANCILHA JUNQUEIRA, são agravados BRUNO HENRIQUE MAIDA
BILIBIO,
PAULO
ROBERTO
RAMOS
BILIBIO,
BLB
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, MEGA COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA, JULIA
ABRAHAO
ARANHA,
BWA
BR
SERVIÇOS
DIGITAIS
LTDA,
B2WEX
INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., ROBERTO WILLENS
RIBEIRO, MARCOS ARANHA, JÉSSICA DA SILVA FARIAS e BWA BRASIL
TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043657-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34048
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 31a VARA CÍVEL.
Agravante: FABÍOLA MANCILHA JUNQUEIRA.
Agravados: BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO; PAULO ROBERTO RAMOS
BILIBIO; BLB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA; MEGA COMPANY
PARTICIPAÇÕES LTDA; JULIA ABRAHAO ARANHA; BWA BR SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA; B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.;
ROBERTO WILLENS RIBEIRO; MARCOS ARANHA; JÉSSICA DA SILVA
FARIAS; BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Cesar Augusto Vieira Macedo.
VOTO No 34.048
Gestão de negócios. Investimento em criptomoedas.
Ação de rescisão de contrato de operações com moedas
digitais. Os documentos que instruíram a inicial não
fundamentam suficientemente a concessão da tutela de
urgência, inaudita altera parte, para determinar a
expedição de certidões de ajuizamento da demanda para
averbação nas matrículas dos imóveis de propriedade
dos sócios da empresa contratada e de sócio de outras
empresas que, de acordo com a autora, formariam um
grupo econômico com a contratada.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de rescisão de contrato de operações com moedas digitais,
indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para expedição de certidão
de ajuizamento da ação para averbação nas matrículas dos imóveis de
propriedade de alguns réus (fl. 134).
Sustenta a agravante que os réus compõem um grupo
econômico, razão pela qual é imprescindível a expedição da referida certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043657-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34048
3
para averbação nas matrículas dos imóveis de propriedade deles. Aduz que o
corréu Paulo Roberto é sócio oculto da corré BWA Tecnologia. Alega que, nos
termos do art. 990, do CC, todos os sócios são ilimitadamente responsáveis pelas
obrigações da sociedade em comum. Argumenta que a probabilidade do seu
direito está comprovada pelo contrato celebrado, pelos comprovantes de
transferência bancária que demonstram o investimento realizado e pelo fato do
valor por ela investido na agravada BWA Tecnologia estar bloqueado. Assevera
que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está
caracterizado pelas notícias veiculadas na mídia e pelo grande número de
processos ajuizados contra os ora agravados. Salienta que a dívida dos
agravados já supera a importância de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e
o sócio oculto da agravada BWA Tecnologia já está fora do país. Sob tais
fundamentos, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso e a reforma
da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fl. 159), está em
termos para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a agravante pretende a
rescisão do contrato de operações com moedas digitais celebrado com a
agravada BWA Brasil Tecnologia Digital Ltda., em 03.04.2018, e a restituição da
importância de R$125.000,00, investida para compra de criptomoedas,
devidamente acrescida de atualização monetária, da remuneração de 5% e multa
contratual de 20%, totalizando R$354.184,26 (fls. 11/21 e 46/47).
Na inicial, a agravante afirma que todos os agravados
formam um grupo econômico e, a fim de resguardar o resultado útil do processo,
requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse expedida certidão de
ajuizamento da ação para averbação nas matrículas dos imóveis de propriedade
dos agravados Marcos Aranha, Jéssica da Silva Farias e Bruno Henrique Maida
Bilibio (fls. 19/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043657-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34048
4
Ocorre que os elementos reunidos nos autos não autorizam
a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, nos termos requeridos
pela agravante.
Conforme consignado na r. decisão agravada, o contrato
que fundamenta a presente demanda foi celebrado apenas com a agravada BWA
Brasil Tecnologia Digital Ltda., sendo imprescindível aguardar a instrução
probatória para apurar tanto a existência de grupo econômico, quanto o desvio de
finalidade e/ou a confusão patrimonial que autorizaria a constrição do patrimônio
dos sócios das empresas em questão.
Registre-se que, dos 6 (seis) imóveis indicados pela
agravante, apenas 3 (três) pertencem aos sócios da agravada BWA Brasil
Tecnologia (Marcos Aranha e Jéssica da Silva Farias). Os outros 3 (três) imóveis
são de propriedade de Bruno Henrique Maida Bilibio, que é sócio de outras
empresas que, de acordo com a agravante, são do mesmo grupo econômico da
empresa contratada (BWA Tecnologia).
Nada obsta que a agravante renove seu pleito após a
apresentação da defesa e/ou traga aos autos outros documentos que
demonstrem, de forma consistente, a necessidade de concessão da tutela.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator